Tribunal: TJBA
Processo: 8134916-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134916-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA PARANHOS DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA E POR SINISTRALIDADE/VCMH. ALCANCE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES. LEGITIMIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Iara Paranhos de Castro e pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença parcialmente favorável em ação revisional de contrato coletivo de plano de saúde por adesão. A autora postulou a declaração de abusividade de reajustes por faixa etária e por sinistralidade/VCMH aplicados entre 2014 e 2024, com devolução em dobro dos valores pagos a maior. A sentença declarou prescritos os reajustes anteriores a setembro de 2021 e determinou a revisão dos reajustes posteriores, com substituição pelos índices da ANS e devolução simples dos valores pagos indevidamente. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia atuarial; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados por faixa etária e por sinistralidade/VCMH foram devidamente justificados e podem ser substituídos pelos índices da ANS; (iii) determinar se a prescrição trienal impede a revisão prospectiva do reajuste de 80% aplicado em janeiro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de perícia atuarial não configura cerceamento de defesa quando a operadora não apresenta elementos mínimos para justificar os reajustes aplicados, tais como o contrato firmado, planilhas de custos e índices de sinistralidade, sendo ônus da operadora, à luz da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A aplicação de reajustes por VCMH e sinistralidade em contratos coletivos exige demonstração concreta do desequilíbrio contratual e da base atuarial que justifique o percentual aplicado, o que não foi feito pela operadora, tornando os aumentos abusivos e passíveis de substituição pelos índices da ANS para planos individuais.

5. O reajuste por faixa etária de 2024 também é considerado abusivo, pois a operadora não demonstrou a existência contratual da cláusula autorizadora nem os critérios objetivos utilizados, violando o dever de informação previsto no CDC.

6. A prescrição trienal incide apenas sobre a pretensão de repetição de indébito, não impedindo a revisão de cláusulas com efeitos prospectivos em contratos de trato sucessivo. Assim, o reajuste de 80% aplicado em janeiro de 2020 pode ser revisto para recompor a base das parcelas vincendas, nos termos do art. 205 do CC.
7. A substituição judicial dos reajustes abusivos pelos índices da ANS é medida excepcional cabível quando a operadora não comprova a legalidade dos percentuais aplicados, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 373, II, 370, parágrafo único, e 85, § 11.

j
urisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.360.969/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.12.2014 (Tema 610); TJ-SP, AI nº 2310423-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 13.11.2024; TJ-BA, APL nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8134916-74.2024.8.05.0001
, em que figura
m
como
Apelantes e Apelados, simultaneamente, a
s
parte
s
acionada
s
,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚD
E
,
e
a
autor
a

IARA PARANHOS DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quint
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS ACIONADAS

e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07